Tribunal: STJ
Processo: 0001556-63.2013.8.16.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086167 - PR (2023/0250124-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO
RECORRENTE
: YAMAGURO AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR034322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
s alterações
a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) a
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 1b593053-df15-436e-a43e-c7fea6229203

RECURSO ESPECIAL No 2086167 - PR (2023/0250124-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO
RECORRENTE
: YAMAGURO AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR034322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RETROATIVIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no
sentido de que: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe
s alterações
a comprovação da inércia e da desídia do exequente, e (ii) a
promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feitas pela Lei
no 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO NOBORU IAMAGURO
e OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IRRESIGNAÇÃO
DO EXEQUENTE - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 921, §4o, DO CPC, COM A
REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021 - OBSERVÂNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO
DO §4o - PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE COMEÇA A
CORRER APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO SEM
MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE - TERMO INICIAL QUE, NO CASO DOS
AUTOS, SEQUER COMEÇOU A CORRER - EXEQUENTE QUE REQUEREU
NOVAS DILIGÊNCIAS ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - RETORNO DOS AUTOS À ).
ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO" (e-STJ fl. 487).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação do artigo
921, § 4o, do Código de Processo Civil.
Aduzem que

"(...) PRESCRIÇÃO É INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL! A
APLICAÇÃO IMEDIATA DO §4o DO ART.921 DO CPC NÃO IMPLICA EM
Documento eletrônico VDA47132008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:50
Código de Controle do Documento: 5876c2ee-cef6-404a-87c5-c80a82d70f1f

ALTERAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS JÁ CONSOLIDADOS E MUITO
MENOS TEM O CONDÃO DE OFENDER O ATO JURÍDICO PERFEITO, O
DIREITO ADQUIRIDO OU A COISA JULGADA" (e-STJ fl. 558).

Ao final, pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, que o feito seja submetido ao órgão julgador colegiado competente.
Contrarrazões às e-STJ fls. 569/580.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à aplicação do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, o
Tribunal de origem assim se manifestou:

"(...)
Inicialmente, é oportuno esclarecer a inaplicabilidade, ao caso dos
autos, do termo inicial previsto no art. 921, §4o, do CPC, cuja redação foi
dada pela Lei[1] n. 14.195/ 2021. É que a referida alteração só pode atingir
os atos ocorridos após sua entrada em vigor, que ocorreu na data de sua
publicação, em
(cf. art. 58., inc. V, da Lei n. 14.195/2021), não
27/08/2021
podendo, portanto, retroagir para atingir atos[2] processuais praticados
antes de sua vigência.
(...)
Além disso, também não se mostra adequada a aplicação do
precedente apontado na sentença para justificar a conclusão pela ocorrência
da prescrição intercorrente (REsp n. 1.793.872/SP), pois se trata de julgado
envolvendo Execução[3] Fiscal e não de título extrajudicial, como é o caso dos
autos.
É necessário destacar, ainda, que também não é o caso de
aplicação do entendimento pacificado pelo STJ quando do julgamento do IAC
no REsp 1604412/SC, pois o prazo da prescrição intercorrente não começou
durante a vigência do CPC/73, tampouco o feito estava suspenso quando da
entrada em vigor do CPC/2015.
Assim, diante dessas considerações, vejo que, para o caso
específico dos autos, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser
analisado com base na antiga redação do art. 921, §4o, do CPC:
(...)
E, consoante se extrai dos autos originários, o feito somente foi
suspenso por ausência de bens penhoráveis em , quando o Juízo deferiu o30
/09/2020 pleito formulado no mov. 274.1, porém, antes mesmo do término
da suspensão, em 28/09/2021 (mov. 288.1), todavia, sem êxito. Diante
desse contexto, conclui-se que o prazo prescricional sequer começou a correr,
já que o referido §4o é claro no sentido de que o prazo de prescrição
intercorrente começa a correr quando decorrido o prazo de suspensão . sem
manifestação do Exequente.
Oportuno mencionar, neste ponto, apenas a título de
argumentação, que o ato ordinatório de remessa dos autos ao cartório,
promovido pela serventia em
(mov. 189.1), não pode ser
27/03/2019
considerado para a contagem do prazo prescricional, pois a suspensão deve
ser determinada pelo magistrado, conforme se extrai muito claramente do
art. 921, §1o, do CPC, e não por mero ato ordinatório da serventia.
Assim, como o prazo da prescrição intercorrente sequer começou a
correr, é de ser provido o recurso do Exequente para afastar o
reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos
autos ao Juízo de origem para seu regular prosseguimento" (e-STJ fls. 489
/491).

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as modificações
introduzidas pela Lei no 14.195/2021 não possuem efeito retroativo, conforme já
decidido em precedentes como o AgInt no AREsp no 2.434.464/SC e o AgInt no AREsp
no 2.492.246/PR.
Documento eletrônico VDA47132008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:50
Código de Controle do Documento: 5876c2ee-cef6-404a-87c5-c80a82d70f1f

Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO
RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia
injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação
do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento
do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao art. 489 do CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, porquanto
deficiente a fundamentação do recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp no 2.434.464/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
15/4/2024
19/4/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESÍDIA
DA
PARTE.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é
imprescindível a comprovação da inércia e da desídia do exequente.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp no 2.492.246/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
17/6/2024
20/6/2024
grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284
DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO
DE SUSPENSÃO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA.
1. Tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não adotou o fundamento tido como não impugnado, deve ser reconsiderada
a decisão da Presidência do STJ.
2. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF,
sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado.
3. O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de
suspensão do processo, nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do
CPC.
Documento eletrônico VDA47132008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:50
Código de Controle do Documento: 5876c2ee-cef6-404a-87c5-c80a82d70f1f

4. A nova previsão do art. 921, § 4o, do CPC, conferida pela Lei n.
14.195/2021, não incide no caso concreto, tendo em vista que,
embora a norma processual se aplique imediatamente, não pode ser
aplicada de forma retroativa, mas apenas aos processos novos ou
àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei e aos
anteriores à nova lei em que ainda não tenha sido determinada a
suspensão do feito.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, não provido."
(AgInt no AREsp no 2.819.928/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
7/4/2025
10/4/2025
Incidência, portanto, da Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pela ausência de prévia fixação na
origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47132008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:50
Código de Controle do Documento: 5876c2ee-cef6-404a-87c5-c80a82d70f1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.086.167 / PR
Número Registro: 2023/0250124-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015566320138160130 000155663201381601302 15566320138160130 155663201381601302
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO NOBORU IAMAGURO
RECORRENTE : YAMAGURO AUTO POSTO LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO NOBORU IAMAGURO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR034322
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 03bbdc14-fd8b-4bc5-bbcd-37385f6b2da2

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:19
Código de Controle do Documento: 03bbdc14-fd8b-4bc5-bbcd-37385f6b2da2